Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717057-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada encontra respaldo nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A finalidade das medidas assecuratórias, como é o caso do bloqueio de valores, é a de garantir a reparação do dano causada pelo delito e a perda do produto ou proveito eventualmente auferido pelo agente com a prática do crime, o que somente será apurado com o trânsito em julgado final da sentença. No caso, como pendente julgamento de recurso de apelação do Ministério Público, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias da apelante. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 118 do Código de Processo Penal, sustentando o imediato desbloqueio das suas contas bancárias, que foram objeto de medida cautelar de sequestro/indisponibilidade de bens, tendo em vista não só a determinação exarada na sentença condenatória, revogando as medidas cautelares, mas também diante do trânsito em julgado para a acusação, o que denota o desinteresse pela absoluta impossibilidade de rediscussão da matéria pelo Parquet. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 118 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] tendo em vista que os valores dispostos nas contas bancárias da apelante ainda interessam ao processo principal, é prematura a restituição à apelante neste momento processual, até porque, também não comprovada a licitude da quantia vindicada” (ID. 31822267). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas se interessarem ao processo, situação reconhecida pelo Tribunal de origem” (AgRg no AREsp 1809361/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1689263/SP (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016